Tribunal: TJMT
Processo: 1002228-12.2018.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002228-12.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA - CPF: 102.868.371-53 (APELADO), EMANOEL MARCOS GARCIA - CPF: 406.563.731-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A existência de outros registros anteriores e regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CLARO S. A. visando reformar a sentença, de Id. 93645485, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1002228-12.2018.8.11.0003, movida por LUIZ ANTONIO SILVIO PEREIRA, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar extinto o débito discutido nos autos e condenar a ré/recorrente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), à título de dano moral, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do arbitramento.

Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 93645487, a recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença para que seja aplicada a Súmula no 385 do STJ, porquanto existente inscrição legítima anterior em nome da recorrida, tornando-se despicienda a condenação em danos morais.

Contrarrazões no id. 93645495, por meio das quais a apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se da inicial que a ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos suportados pela recorrida, decorrente da negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
por dívida que alega nunca ter contraído.

Pois bem.

O cerne da questão recai em saber se os danos morais decorrente da negativação indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito são devidos.

A pretensão indenizatória decorrente de negativação indevida é considerada
in re ipsa
pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania, tendo em vista que, sem sombra de dúvida, acarreta um constrangimento apto a caracterizar o dano moral descrito na exordial.

A Súmula 385 do STJ, dispõe que existindo outros apontamentos em seu nome, a recorrida não deve ser reparada moralmente pela negativação reconhecidamente indevida, conforme a Súmula 385 do STJ,
in verbis
:

“SÚMULA 385 DO STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Da análise detida dos autos, verifica-se a existência de negativação preexistente, incluída pela Caixa Econômica Federal, no ano de 2016, conforme se observa do extrato apresentado no Id. 93642991

Em sua contraminuta, a parte autora/apelada alega que o apontamento anterior também é indevido e está sendo discutido no Processo no 0001706-86.2015.4.01.3602, em trâmite no Juizado Especial Federal de Rondonópolis.

Todavia, em consulta ao referido processo, verifiquei que o Magistrado
a quo,
em sentença, entendeu que a inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito referente ao contrato de no 40077003046301140000 (aquela preexistente) era estranha àquela demanda, e, no acórdão da Turma Recursal restou consignado que a autora possui outras dívidas junto a CEF referentes ao pagamento parcial da fatura do cartão de crédito.

Ou seja, após manifestação da parte autora naqueles autos informando sobre tal apontamento, aqui tido por preexistente, em nenhum grau de jurisdição restou consignado que aquela anotação refere-se ao imbróglio lá discutido.

Portanto, entendo que a parte apelada não comprovou que o apontamento preexistente era ilegítimo.

Assim, entendo que a Súmula no 385 do STJ deve ser aplicada no caso.

A propósito, colaciono arestos deste e. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEVEDOR CONTUMAZ – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES, ALÉM DA SUB JUDICE – NÃO OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste dano moral.”
(TJMT Ap 172551/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC/73). A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).”
(TJMT Ap 179381/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

“AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – DÉBITO QUITADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVEDOR CONTUMAZ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do dano moral deve ser levado em conta a natureza da lesão, a extensão do dano, as condições pessoais do ofendido e do responsável, a gravidade da culpa, a natureza e a finalidade da indenização, afora os critérios de equidade, cautela e prudência. Ainda que a negativação do nome seja indevida, não há que se falar em dano moral indenizável quando se trata de devedor contumaz.”
(TJMT AgR 46795/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 22/06/2016).

Portanto, a conduta da recorrente, de incluir o nome da recorrida no cadastro de inadimplentes, por mais que seja indevida, não gera dano passível de indenização, em razão do apontamento anterior.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente

para afastar a condenação moral, redistribuindo-se o ônus sucumbêncial, para que seja suportado reciprocamente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021